Tribunal: TJDFT
Processo: 0742456-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR.
1. A agravante requer a penhora de valores depositados na conta-poupança do agravado, para satisfação do crédito referente aos serviços advocatícios prestados.
2. A manutenção da penhora somente seria possível se demonstrada a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, desvirtuando a sua finalidade precípua, qual seja, a guarda de valores de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, contudo, não é a hipótese dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça exige que a excepcional penhora de quantias depositadas em conta poupança ocorra apenas se demonstrada má-fé, abuso de direito ou fraude praticada pelo executado. Entende, ainda, que a simples movimentação atípica, por si só, não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor.
4. Destaque-se que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não revela aptidão para desconstituir a impenhorabilidade legal incidente sobre quaisquer bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.